Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE COTA PARTE DE CONTA BANCÁRIA. FALECIMENTO. HERDEIRO. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. EXPEDIÇÃO EM NOME DO PATRONO. PODERES CONCEDIDOS EM PROCURAÇÃO. ANÁLISE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A expedição de alvará para o levantamento da cota parte de valor depositado em conta do PIS de titularidade do falecido requer a comprovação do vínculo de filiação.
2. A menção à filiação apenas em trecho dos fundamentos da Sentença na qual não se discutia a paternidade, sem qualquer menção ao vínculo no dispositivo da Decisão, não faz prova da paternidade, porquanto, nos termos do artigo 504 do Código de Processo Civil, os motivos utilizados pelo Juízo não fazem coisa julgada.
3. O reconhecimento da paternidade após a morte é juridicamente viável. Entretanto, o ato não pode ser realizado por declarações unilaterais do suposto filho. Antes, requer a produção de prova material do vínculo ou, ainda, a apresentação de meios que demonstrem declarações de vontade realizadas antes da morte.
4. Reconhecido o direito da apelante de receber sua cota parte de valor depositado na conta PIS de seu ex-companheiro, as questões relativas aos poderes concedidos ao advogado, bem como aquelas relacionadas à pessoa em nome de quem será expedido o alvará, deverão ser analisadas apenas no momento da expedição, observando-se os poderes especiais conferidos em procuração.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.